Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NO SUS. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO VINCULAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. TEMA 106 DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento, em que a parte autora pediu o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). 1.1. Nesta sede recursal, a autora pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido. Aduz, em suma, que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, que: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. 2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. Em se tratando de medicamento com registro e indicação de uso para o tratamento da enfermidade, mas ainda não incorporado para o protocolo pretendido, inafastável a conclusão de que o caso dos autos se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro que acomete a recorrente. 3.1. Na origem, os autos foram remetidos ao NATJUS para elaboração de parecer, ocasião em que o órgão técnico opinou desfavoravelmente ao pleito ao fundamento de que “a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela, ou seja, a otimização da dose de azatioprina ou a indução com ciclofosfamida, a depender do quadro; que essas alternativas estão disponíveis no SUS e que não foram utilizadas adequadamente pela paciente”. 3.2. Nada obstante, do relatório médico acostado, elaborado pela médica assistente, é possível extrair que a prescrição do medicamento ora pleiteado à autora, diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) de acometimento predominante articular, além de fibromialgia e doença intersticial associada ao LES, ocorreu em virtude das alterações sistêmicas observadas no quadro clínico, bem como diante da necessidade de reduzir o uso de corticoterapia em altas doses. 3.3. Em relatório médico complementar, outra profissional explicita as queixas da paciente, a exemplo da rigidez articular e piora na função pulmonar, mesmo em uso de medicamentos. Cumpre ressaltar que, no item 3.4. do documento, foram descritos os fármacos já empregados no tratamento e, no item 3.4.1, constam as justificativas para interrupção dos tratamentos medicamentosos anteriores, dentre os quais estão a Azatioprina (devido à leucopenia e progressão da doença) e a Ciclofosfamida (sem resposta eficaz), alternativas mencionadas pelo NATJUS. 3.4. Conforme se pode observar, constam do relatório médico citado as desvantagens e razões que impossibilitam o uso das medicações indicadas pelo NATJUS, já utilizadas pela demandante, bem como está evidenciada a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com a medicação pretendida pela autora, apontada como a terapêutica ideal para a parte pulmonar e articular, sob pena de progressão da doença, com perigo de vida.

4. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 4.1. O caso dos autos se amolda à tese firmada no REsp 1.657.156/RJ pelo STJ (Tema 106), uma vez que resta comprovada, pelo relatório médico e pelas medicações já testadas, a presença cumulativa dos requisitos necessários. 4.2. Nesse mesmo sentido foi exarado o parecer ministerial: “No presente caso, as provas são fartas na comprovação dos requisitos acima mencionados para o fornecimento do medicamento pleiteado, sobretudo quanto à ausência de alternativa medicamentosa no SUS, destacando-se relatório médico que demonstra que o fármaco “Ciclofosfamida” foi utilizado, mas sem resposta terapêutica.” 4.3. Em casos similares, já se manifestou este Tribunal de Justiça: “(...) III. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento prescrito para o tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. IV. O fato de se tratar de prescrição off label não infirma o direito subjetivo do paciente quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostraram eficazes para o tratamento.” (07123156620228070005, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 12/3/2024). 4.4. Por essa razão, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, porquanto presentes todos os requisitos autorizadores do acolhimento do pleito, listados pelo STJ no REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106).

5. Dos honorários em favor da Defensoria Pública. 5.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cancelou a Súmula 421, editada em 2010, que estabelecia que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 5.2. Tal cancelamento decorreu do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Tema 1.002, que fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 5.3. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, na hipótese, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.4. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequada à remuneração do trabalho realizado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 5.5. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em R$ 9.089,00 (nove mil e oitenta e nove reais) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

6. Apelo provido.